Tribunal: TJES
Processo: 0010356-55.2016.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010356-55.2016.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: PAULO SERGIO DE AMORIM SIMONI e outros (7)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
RENARDIO ANDRADE DE OLIVEIRA, DANIELE LEMOS DA SILVA, PAULO SÉRGIO DE AMORIM SIMONI, RAMONE MACHADO DA SILVA, AMANDA MACHADO DA SILVA, MAURÍCIO VIANA RISSE, FELIPE ANDRADE DE OLIVEIRA, LEONARDO AGRIPINO DE SOUZA
em face da decisão que os pronunciou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos
do Código Penal, artigo 244-B do ECRIAD e 211 do Código Penal, todos em concurso material.

A defesa de Renardio Andrade de Oliveira em suas razões recursais requer a impronúncia do recorrente, visto que ausentes provas capazes de apontar o envolvimento do acusado no crime dos autos. Por fim, pleiteia a revogação da prisão preventiva do acusado.

A defesa de Daniele Lemos da Silva requer impronúncia
ante a ausência de elementos probatórios de autoria do crime imputado à recorrente, argumentando que na data dos fatos ela estaria no município de Linhares/ES.

A defesa de Paulo Sérgio de Amorim Simoni
Silva almeja a impronúncia ante a ausência de elementos probatórios de autoria do crime.

A defesa de Ramone Machado da Silva almeja a impronúncia ante a ausência de elementos probatórios de autoria do crime imputado ao recorrente.

A defensoria pública almeja a impronúncia de Amanda Machado da Silva
ante a ausência de elementos probatórios de autoria do crime imputado à recorrente.

A defesa de Maurício Viana Risse almeja a impronúncia ante a ausência de elementos probatórios de autoria do crime imputado ao recorrente.

A defesa de Felipe Andrade de Oliveira em suas razões recursais requer a impronúncia do recorrente, visto que ausentes as capazes de apontar o envolvimento do acusado no crime dos autos. Por fim, pleiteia a revogação da prisão preventiva do acusado.

A defesa de Leonardo Agripino da Silva almeja a impronúncia ante a ausência de elementos probatórios de autoria do crime imputado ao recorrente.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento ao recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

Consta dos autos que no dia 21/08/2016, por volta das 19 horas, no bairro Ayrton Senna, nesta cidade, os ora denunciados de forma livre e consciente, agindo em concurso e identidade de propósitos, cada um aderindo' à conduta do outro e concorrendo para um fim comum, bem como corrompendo e agindo com os menores JESUS NEVES DOS SANTOS, LUCAS LINHARES SANTOS e RODRIGO MACHADO DA SILVA, por motivo torpe, com tortura e disparos de arma de fogo, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima ceifaram a vida de GABRIEL ROCHA DE SOUZA DA CONCEIÇÃO.

Consta dos autos do incluso inquérito policial que os denunciados acima elencados integram o grupo criminoso dedicado à venda de entorpecentes, radicado: no bairro Ayrton Senna, nesta cidade, sob o comando do denunciado RENARDIO ANDRADE DE OLWEIRA, vulgo "Nadim", o qual se encontra recolhido no Centro De Detenção Provisório desta cidade.

Vale destacar que os denunciados, os menores JESUS NEVES DOS SANTOS, LUCAS LINHARES SANTOS e RODRIGO MACHADO DA SILVA, além da própria vítima GABRIEL ROCHA DE SOUZA DA CONCEIÇÃO são regidos pelo comando de RENARDIO.

A vítima GABRIEL ROCHA DE. SOUZA DA CONCEIÇÃO realizava a venda substâncias entorpecentes. Ocorre que, em uma das vendas, o 'mesmo chegou a ser apreendido pela prática do ilícito, conforme BU 29596955 (fl. 05), confirmando o fornecimento da droga.

Todavia, a vítima GABRIEL, de forma não esclarecida nos autos, perdeu, quantidade de entorpecentes, não prestando contas aos seus superiores imediatos no crime. Tal situação chegou ao conhecimento, do denunciado RENARDIO, sendo este o chefe da organização. Em uma das visitas, RENARDIO ordenou à sua esposa, DANIELE, ora denunciada, que, pelo motivo acima disposto, cobrasse da vítima os entorpecentes perdidos, ou furtados e, caso não conseguissem, que ceifassem a sua vida.

Assim, DANIELE obedecendo à ordem, determinou que o "gerente" do tráfico (posição hierárquica ocupada por PAULO SERGIO na ausência de RENARDIO) cumprisse tal ordem e, em caso de negativa quanto à prestação de contas, que este matasse a vítima.

Desta feita, no dia 2 1/08/2016, por volta das 19 horas, pública, os denunciados NELSON AMANCIO BONIFACIO e ENTONY ALVES AMANCIO foram até a casa da vítima o chamando para ir à Rua. Por sua vez, o denunciado LEONARDO (um dos integrantes, subordinado do Renardio) os convidou para ir até sua residência para consumirem entorpecentes. Quando a vítima se encontrava na casa de LEONARDO, este ligou para PAULO SERGIO, avisando da localização da vítima.

Diante desta informação, PAULO SÉRGIO e FELIPE corrompendo 'e agindo com 'os menores RODRIGO, LUCAS (de vulgo "Bracinho") e JESUS foram até a residência de LEONARDO, a bordo de um veículo fornecido por PAULO SERGIO, para buscar a vítima GABRIEL e conduzi-la, sob a mira de arma de fogo, 'à casa de RODRIGO, local escolhido para matá-la e onde já se encontravam os denunciados RENAN, MAURÍCIO, AMANDA, RAMONE, WEMERSON e DANIELE, para a prática do crime, obedecendo assim, a ordem dada 'pelo "Chefe" (Ranardio).

No local, ao parar o veículo, a vítima foi agarrada pelos denunciados PAULO SÉRGIO, RAMONE, AMANDA, MAURÍCIO, FELIPE e RENAN e os menores JESUS, LUCAS e RODRIGO e obrigado a adentrar a casa deste último. Desde o momento em que GABRIEL saiu do veículo, os nacionais acima mencionados questionavam sobre a localização dos entorpecentes que a vítima teria se responsabilizado de comercializar.

No interior da residência, a vítima foi diversas vezes agredida com coronhadas, socos e chutes, com intuito de dizer onde estariam os entorpecentes.

Consta dos autos que as torturas promovidas por todas as pessoas já mencionadas, perduraram por horas. Insta frisar que mesmo diante das súplicas da vítima, para que lhe poupassem, incluindo a tentativa de reluta contra as agressões, esta foi morta, finalmente, com disparos de arma de fogo e seu corpo foi levado ao local ermo, com vasta vegetação a fim de ser ocultado.

DAS QUALIFICADORAS

Restou caracterizada a qualificadora do motivo torpe, haja vista que os denunciados praticaram o crime unicamente devido ao "prejuízo" sofrido pela organização, oriundo da perda dos entorpecentes, cuja responsabilidade estava sob a vítima.

No mais, restou caracterizada a qualificadora meio cruel, já que submeteram a vítima por horas de agressões físicas, antes de finalmente mata-la.

Também emerge dos autos a qualificadora do meio que dificultou ou tornou impossível à defesa da vítima, visto que se encontrava em desvantagem: numérica, além de não possuir nada que possibilitasse a sua defesa, ao contrário dos agressores que estavam em posse de armas de fogo.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado, segundo a doutrina de DENILSON FEITOSA, “admite que a acusação seja levada a julgamento pelo tribunal do júri, ao qual competirá absolver ou condenar”. (Direito Processual Penal – Teoria, Crítica e Práxis. 7ª ed, Rio de Janeiro: Impetus, 2010, p. 528)

De acordo com determinação do § 1º, do artigo 413, do Código de Processo Penal, "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena".

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (iudicium accusationis) – tornando admissível a acusação -, submetendo o réu à segunda fase (iudicium causae) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

A fundamentação da decisão de pronúncia deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, para não de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Em suas razões recursais as defesas sustentam que
o
acervo probatório coligido em contraditório judicial não daria suporte à sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Da análise dos autos, constato que o magistrado cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da materialidade do delito, que está respaldada a materialidade está evidenciada através do
Boletim Unificado nº 29773390
, do Laudo de Exame de Encontro Cadavérico n° 13821/2016, da
Certidão de óbito de Gabriel Rocha de Souza da Conceição.

No tocante aos indícios de autoria, para uma melhor elucidação dos fatos transcrevo os depoimentos prestados em juízo.

“[...] QUE é mãe da vítima; QUE não presenciou a morte de seu filho; QUE a depoente e seu esposo foram à feira, sendo que assim que chegou, entrando no carro, Gabriel estava na varanda; QUE neste momento Galo Cego chegou chamando Gabriel; QUE a depoente disse para Gabriel não ir com Galo Cego; QUE Galo Cego não ia na sua casa; QUE na sua casa não ia ninguém; QUE só o viu nessa vez; QUE não sabe se era amigo de Gabriel; QUE após isso, Gabriel sumiu; QUE nunca mais o viu; QUE isso aconteceu domingo; QUE a depoente não queria que Gabriel fosse; QUE pegaram o Gabriel e levaram na casa de um rapaz chamado Tatinho; QUE Gabriel sumiu; QUE a depoente foi procurá-lo; QUE lá embaixo, encontrou um rapaz chamado Nelson e o Galo Cego; QUE isso foi no dia seguinte; QUE eles lhe disseram que tinham levado seu filho; QUE falaram que era Amanda, Coroa, Ramone; QUE Nelson que lhe contou; QUE Nelson disse que viu, dizendo que era para Galo Cego dizer a ela que foi ele que levou o filho para casa de Tatinho; QUE era Amanda, “Romone”; QUE era muita gente;
QUE Gabriel estava sangrando e chorando; QUE eles lhe contaram que levaram o Gabriel para a boca de Daniele; QUE, antes disso, foi Daniele, Lucia e Coroa, dizendo que se os entregasse para a polícia, sendo que se abrissem a boca, matariam todo mundo; QUE tinham procurado Gabriel no matinho no Parque das Brisas; QUE não achou Gabriel;
QUE 17h sua casa foi invadida; QUE saiu fugida de sua casa; QUE jogaram as coisas em cima de um caminhão; QUE isso foi depois que voltaram na Delegacia; QUE ficou uns dias na casa de uma amiga em Conceição da Barra; QUE o pessoal de Daniele ficou ligando para o marido da depoente; QUE a Daniele ligou para a irmã da depoente, a qual mora em Belo Horizonte, pedindo dinheiro; QUE não sabe como ela conseguiu o telefone de sua irmã; QUE os policiais que acharam o corpo de Gabriel; QUE Gabriel foi enterrado na Barra, pois a depoente ficou com medo, nem velou seu filho por medo; QUE a depoente fica com medo de sair de casa; QUE não vai falar o local onde mora; QUE não voltou mais para São Mateus; QUE depois dos fatos, teve mais ligação, mas não sabe em que dia do mês, mas foi no ano de 2018, mandando depositar uma quantia; QUE disseram que “é por isso que seu filho estava morto”; QUE depositou R$ 1800,00 na conta dessa pessoa; QUE a pessoa não se identifica; QUE pediram mais dinheiro além da quantia depositada; QUE ligaram para seu esposo, falando para ele que vão mata-lo, se ele não pagar, sendo que foi por isso que “seu filho morreu”; QUE falam que o casal “fecha” com polícia; QUE tem medo de sair de casa; QUE seus filhos ficaram um ano sem estudar; QUE só ficam dentro de casa; QUE tem muito medo; QUE só falou com o delegado uma única vez; QUE se lembra que foi nos primeiros dias; QUE os envolvidos lhes vigiavam; QUE a Daniele ligava e lhe perguntavam o motivo de ter ido na Delegacia; QUE ela dizia para não entregar para a polícia; QUE Renardio é o chefe do tráfico, sendo que ela (Daniele) e Coroa que “movimentam” as coisas; QUE Nelson disse que “seu filho está na boca dela”; QUE Galo Cego ficou de deboche, sorrindo da sua cara, dizendo que não sabia do Gabriel; QUE confirma seu depoimento prestado perante Autoridade Policial, à f. 13, confirmando sua assinatura; QUE tem muito medo dos envolvidos, pois eles são muito perigosos [...]”
(Depoimento – testemunha da acusação – Erisley Rocha de Souza).

“[...] QUE é pai do Gabriel; QUE não presenciou a morte de seu filho;
QUE Galo Cego que foi buscar seu filho, sendo que o conhecia; QUE após isso não viu mais a vítima
; QUE procurou primeiro por ele mesmo; QUE foram atrás do Galo Cego; QUE Galo Cego não contou, mas o Nelson disse; QUE os autores seriam: Coroa, traficante barra pesada, Felipe, de Jesus; QUE repassou os nomes para o Delegado; QUE as pessoas estão presas; QUE não teve dúvida quando falou para o delegado os nomes que ouviu; QUE não foi dito o motivo; QUE disseram que o pegaram na casa de Tatinho, sendo que o bateram muito;
QUE Gabriel estava misturado nessa boca de fumo de “Nardinho” e Daniele; QUE tentou tirar seu filho do vício, mas não conseguiu; QUE confirma suas declarações de ff. 15, bem como sua assinatura; QUE mudaram de residência; QUE receberam ameaça;
QUE depois que eles se mudaram, invadiram a casa, segundo vizinhos; QUE depois de se mudarem, receberam ameaças; QUE sua esposa depositou 1700 reais; QUE ligaram para irmã de sua esposa; QUE não ameaçaram para não vir depois; QUE acredita que quem ligou tenha sido o Coroa; QUE não citava nomes; QUE apenas dizia que era pra mandar mais; QUE ele dizia que estavam vendo-os, mas eles (pais da vítima) não conseguiam vê-los; QUE Galo Cego é muito culpado nisso; QUE o que soube do homicídio foi o que disse para o delegado; QUE antes o Felipe e de Jesus já tinham o ameaçado; QUE o depoente interferiu na agressão de Felipe e de Jesus contra seu filho; QUE isso foi no mesmo dia; QUE passaram de moto e gritaram que matariam o Gabriel; QUE foi ameaçado de morte por Amanda Machado da Silva; QUE disse que os matariam da mesma forma que mataram Gabriel; QUE ela se identificou no telefone; QUE conhecia a Amanda; QUE Sergio é o tal do “Coroa”; QUE não atendeu a ligação do “Coroa”; QUE sabia que era o Coroa; QUE antes o Coroa já tinha lhe ligado e o depoente gravou o número; QUE conhecia de vista o Coroa, sabendo quem ele era, mas não tinha intimidade; QUE Coroa se identificou na ligação; QUE Daniele também lhe ligou, mas não atendeu; QUE Mauricio Viana Risse e Ramone Machado da Silva também participaram do crime, sendo lhe relatado por Galo Cego e Nelson; QUE na f. 37 é a Amanda; QUE na f. 53 é o namorado da irmã da Amanda, que não se lembra o nome da irmã de Amanda, é uma “magrelinha”; QUE não se lembra o nome dele [...]”
(Depoimento – testemunha de acusação Nilson Souza da Conceição).

Saliento que os acusados negaram a autoria do suposto delito.

Por outro lado, o arcabouço probatório sugere a
presença de indícios mínimos aptos a apontar a razoável suspeita acerca da autoria dos recorrentes no crime, de tal modo que sua negativa não se mostra suficiente a afastar a hipótese delitiva na atual etapa do procedimento do Tribunal Popular.

Além do mais, dos autos extraio que o possível crime foi cometido
mediante recurso que dificultou

a defesa da vítima.

O Laudo Pericial demonstra que a vítima foi encontrada em uma região de mata, local ermo, sem iluminação pública, em decúbito lateral esquerdo com os punhos amarrados e diversas lesões perfuro contusas em membros superiores, abdome, crânio, peitoral, além de lesões de defesa, bem como escoriações na face.

A análise das imagens e do laudo sugere que a vítima teria sido agredida e torturada por horas e morta com disparos de arma de fogo, tendo seu corpo sido levado e deixado em local ermo.

Assim, entendo não se tratar de caso de acolhimento da tese defensiva de impronúncia, diante da existência de provas capazes de permitir a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Ademais, já está consolidado nas Cortes Superiores que, no presente momento processual, a dúvida deve favorecer a sociedade (
in dubio pro societate
), motivo pelo qual a tese de ausência de indícios de autoria deve ser examinada pelo júri popular, na medida em que somente deve ser acolhida quando a prova for incontestável, o que não é o caso dos autos.

Dando continuidade, a defesa de Renardio Andrade de Oliveira pleiteia a revogação da prisão preventiva do acusado.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, eis que ao me debruçar sobre os autos verifico que a segregação cautelar ainda se faz necessária para a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos fatos em apuração.

Isto posto, mantenho incólume a pronúncia dos recorrentes nos exatos termos da decisão de primeira instância, por se mostrar a mesma muito bem fundamentada.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. 2. Recursos improvidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.